Tribunal: TJBA
Processo: 0504794-58.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504794-58.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA Advogado(s): JULIANO MARTINS MANSUR APELADO: MARIA DE LOURDES DIMAS DE MENDONCA Advogado(s):ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito, reconhecendo a validade parcial do contrato de empréstimo consignado, a ilegalidade de descontos diretos em conta-corrente não suficientemente demonstrados, e condenando a ré à devolução de valores e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula contratual que prevê o desconto direto em conta-corrente, na hipótese de insuficiência de margem consignável, não é suficiente, por si só, para legitimar os débitos, sendo necessária a demonstração da efetiva inexistência de margem consignável nos períodos respectivos, o que não foi feito nos autos. A ausência de clareza na origem dos descontos, aliada à deficiência de provas apresentadas pela instituição financeira, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e viola os deveres de informação e transparência, próprios da relação de consumo. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde de prova da má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação para aplicação apenas às cobranças ocorridas após 30/03/2021. A incidência de descontos indevidos sobre verbas alimentares recebidas por pessoa idosa e hipossuficiente configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, promovida na sentença em razão da procedência parcial dos pedidos, observa adequadamente os critérios do CPC, sendo incabível a alegação de sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores pagos indevidamente após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ. A realização de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar recebidas por pessoa idosa configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504794-58.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada MARIA DE LOURDES DIMAS DE MENDONCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora